Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. A obscuridade que justifica a oposição dos aclaratórios se caracteriza pela falta de clareza e precisão, dificultando sua compreensão do julgado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.